Tribunal: TJMT
Processo: 1016749-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016749-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DA PONTE INTERLIGANTE DOS MUNICÍPIOS – CONDIÇÕES PRECÁRIAS – OBRAS INICIADAS EM 2018 – NÃO CONCLUÍDAS – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANTE DA REALIZAÇÃO DA REFORMA – RATIFICADA – MULTA FIXADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito constitucionalmente assegurado, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à conclusão de obras, necessárias à locomoção da população local.

É lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Civil Pública n
o
5031-33.2019.8.11.0008, deferiu o pedido de liminar, interposto pelo N.
Parquet
, para determinar que o ente estadual repare a ponte de madeira do Córrego das Onças, situada na Rodovia Estadual MT-343, entre os municípios de Barra do Bugres e Porto Estrela, sob pena de incidir multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, o Recorrente argui a nulidade da citação, ao fundamento de que a Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme disposto no artigo 183, do Código de Processo Civil, e, no presente caso, não foram cumpridas as formalidades, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do ato.

Sustenta, ainda, a ausência prévia da sua manifestação, o que viola o artigo 2
o
, da Lei n
o
8.437/1992. Argumenta, também, que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do pedido de liminar, bem como a decisão recorrida esgota o objeto da ação.

Por fim, o Recorrente reclama da multa aplicada pelo Douto Juízo, em caso de descumprimento, que, a seu ver, é medida coercitiva que não atingirá os fins a que se destina.

Posto isso, requereu a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. No mérito, postula o Agravante a reforma,
in totum
, do ato judicial recorrido. Alternativamente, pugna pelo afastamento ou redução das
astrientes
, fixadas pelo Douto Magistrado de Primeiro Grau.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e liminarmente, indeferi a tutela antecipada (id n. 22688964).

Intimada, a parte Agravada, apresentou as contrarrazões (id n. 48494973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (id n. 36683978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado, pretende o Estado de Mato Grosso seja afastada a decisão de Primeiro Grau, que determinou a conclusão da reparação da ponte do Córrego das Onças, situada na Rodovia Estadual MT-343, entre os municípios de Barra do Bugres e Porto Estrela, sob pena de incidir multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O Douto Juízo de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido de liminar, requerido pelo N.
Parquet
, assim decidiu:

Diante do exposto, por tais considerações DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada, e determino a intimação do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para que providencie a reparação da ponte de madeira do

Córrego das Onças, situada na Rodovia Estadual MT-343, entre os municípios de Barra do Bugres/MT e Porto Estrela/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contra essa decisão, recorreu o ente estadual.

Da nulidade da citação

De início, afirma o Recorrente que a citação não observou as formalidades legais, previstas no artigo 183, do Código de Processo Civil, e, por isso, o ato deve ser declarado nulo.

Verifica-se que a Secretaria procedeu à citação do Estado de Mato Grosso, via Carta Precatória, conforme se infere da consulta processual.

O ente público foi citado, tanto é que apresentou a Contestação, bem como interpôs o presente recurso.

Entrementes as prerrogativas de intimação ou citação dos entes da Fazenda Pública devam respeitar as hipóteses do artigo 182, do CPC, em cognição sumária, não vejo qualquer prejuízo em desfavor do Estado de Mato Grosso para tornar sem efeito aquele ato procedimental.

Do mérito recursal

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, bem assim no mérito, seja determinada, ao ente público, a reforma da ponte de madeira do Córrego das Onças, situada na Rodovia Estadual MT-343, ou a conclusão da ponte de concreto.

O Douto Juízo, ao deferir o pedido de liminar, consignou que

Evidenciada a situação de risco, bem como que o conserto da ponte é indispensável ao direito de ir e vir, sobretudo pelo fato desta ponte ligar as municipalidades acima ditas, resta materializado o periculum in mora o que dispensa maiores comentários. Neste mesmo sentido, estão presentes nos autos as provas aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, consolidando-se então o fumus boni iuris.

Denota-se que a demanda, proposta pelo N.
Parquet
, visa a compelir o ente público a promover medidas concretas e emergenciais de infraestrutura que assegurem a preservação da vida e a segurança pública da população que transita sobre a ponte de madeira do Córrego das Onças, sobretudo pela situação de risco em que se encontra a ponte.

Verifica-se, dos documentos, que, após as inúmeras reclamações, foi instaurado o SIMP n. 1229-033/2019, para apurar o estado estrutural da ponte de madeira do Córrego das Onças, que, ocasionou, inclusive, acidentes com a população local.

Conforme as fotos juntadas na inicial, é possível verificar a precariedade daquela passagem, e os riscos que causam à segurança das pessoas que usam aquele trecho para se movimentar.

A par disso, é possível concluir o descaso da Administração Pública na manutenção ou na realização de obras no local.

A propósito, a matéria da ação principal é conhecida pelo Recorrente, porque a construção ou reparação da ponte nova era objeto de projeto do Estado de Mato Grosso, que foi iniciado no ano de 2018, cuja conclusão estava prevista para aquele mesmo ano. Ademais, de acordo com a notícia, o orçamento estava previsto, tanto é que a construção foi iniciada, contudo, não foi finalizada.

Desse modo, a notícia sobre o início das obras contrapõe-se à tese do Recorrente, quanto à necessidade do alargamento do prazo ao cumprimento do ato judicial, em razão do procedimento licitatório, que envolve desde o projeto até a escolha da empresa para a execução das obras.

Logo, percebe-se que a reforma já estava prevista no orçamento público, e que o início da execução das obras superou a fase das formalidades administrativas, previstas pela legislação específica, de modo que a continuidade na reparação daquela ponte é imprescindível à locomoção da comunidade local e à manutenção das atividades econômicas, sem falar na segurança da população.

Ressalto que não se trata de intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública, mas de priorizar o interesse coletivo, que está em jogo, e, no presente caso, se apresenta como obstáculo ao direito de ir e vir da população que necessita fazer a travessia por aquelas ponte.

Feitas essas considerações, a determinação judicial para que o Agravante repare a ponte de madeira do Córrego das Onças, situada na Rodovia Estadual MT-343, entre os municípios de Barra do Bugres e Porto Estrela, deve ser mantida.

Da multa

Por fim, o Recorrente postulou o afastamento da multa ou a minoração dos valores.

Ocorre que, como já adiantado na decisão, por mim proferida, a multa deve ser mantida, nos moldes em que foi fixada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação de dispensar medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (
astreintes
) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Embora em outros casos, tenha entendido pelo afastamento da multa, na presente hipótese, vejo a necessidade da manutenção da sanção pecuniária, porque, as obras arrastam-se desde o ano de 2018, e, portanto, a medida é meio de evitar, mais uma vez, a procrastinação do dever da conclusão da ponte do Córrego das Onças.

Entendo que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que somente incidirá no caso de descumprimento do ato judicial.

Nessa toada, considerando a permissão legal, prevista no artigo 139, do CPC, quanto à aplicação das medidas coercitivas, entendo que a multa pecuniária, no presente caso, serve para a efetivação no cumprimento da decisão de Primeiro Grau.

Posto isso, rejeito, também, este pedido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, mantenho incólume a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020